Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702003-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Augusta Ruis de Oliveira Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Ruis de Oliveira contra atos jurisdicionais proferidos pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0004592-98.2003.8.07.0001. Sobreveio decisão liminar que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 55159344). A recorrente interpôs agravo interno, com novo requerimento de concessão de efeito suspensivo, providência que foi indeferida pelo Eminente Desembargador Angelo Passareli, durante o regime do plantão judicial (Id. 55500724) Por meio de nova manifestação a recorrente sustenta que houve a perda superveniente do interesse recursal, pois a recorrida formulou requerimento de suspensão do curso do processo de origem e houve o recolhimento do mandado de reintegração de posse do bem imóvel em questão (Id. 57393490). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No caso observa-se que a própria manifestação da recorrente denota a ausência de interesse no processamento do presente agravo de instrumento, o que revela, ainda que tacitamente, a desistência do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator